Tribunal: CARF
Processo: 13411.001133/2007-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-27
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-TE04
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13411.001133/2007-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2004-000.121 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de dezembro de 2023
Recorrente
HUGO XAVIER DE SA CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1994 a 31/03/1995
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO INTEMPESTIVO.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso do prazo de 30
(trinta) dias, a contar da data em que se considera o sujeito passivo intimado de
decisão, na forma disposta no inciso II do § 2o do artigo 23 c/c art. 33, ambos
do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário dada a sua intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier
Holanda (Presidente).
Relatório
Cuida o presente de Auto de Infração no 35.602.441-5 para exigência de multa
(CFL 38) em nome do dirigente do órgão público, por ter o município de Belém do São
Francisco/PE deixado de apresentar as folhas de pagamento das competências de 01/1994;
02/1994; 07/1994 e 03/1995. Foi solicitado TIAD especifico em 21/07/05.
O relatório fiscal encontra-se às fls. 24/10.
O sujeito passivo apresentou defesa tempestiva às fls. 28/34.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Recife/PE julgou
procedente o lançamento às fls. 99/107, por meio do acórdão a seguir mentado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13411.001133/2007-98
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.121 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13411.001133/2007-98

PREVIDÊNCIA SOCIAL. CUSTEIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFRAÇÃO.
Constitui infração à legislação Previdenciária a apresentação de documento ou livro que
não atenda às formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da
realidade ou omita a informação verdadeira.
RESPONSABILIZAÇÃO DO DIRIGENTE MÁXIMO.
O dirigente máximo, à época da concretização da infração, da pessoa jurídica de direito
público responde pelas multas decorrentes do descumprimento da legislação, por
incorrer nas modalidades de culpa in eligendo, in vigilando e in instruendo, mormente
por não ter apresentado nenhum ato normativo que conferisse a outro dirigente a
competência para o cumprimento da obrigação.
CIENTIFICAÇÃO.
Auto de Infração entregue no domicílio fiscal do contribuinte, mediante aviso de
recebimento, não pode ser objeto de nulidade, ainda que feita por intermédio da
recepção do estabelecimento. Cientificado está o contribuinte.
Cientificado do acórdão de impugnação, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário às fls. 115/125.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Relator.
Da admissibilidade
Com já relatado, trata-se multa cobrada do então prefeito do município
fiscalizado, em razão da não apresentação das correspondentes folhas de pagamento, com fulcro
no hoje revogado artigo 41 da Lei 8.212/91.
O sujeito passivo tomou ciência do acórdão de impugnação em 14/5/08, em uma
quarta-feita (fl. 110), e apresentou seu recurso intempestivamente em 18/6/08 (fl. 115), eis que
o prazo esgotara-se no dia 13/06/08.
O próprio despacho de fl. 128, produzido pela unidade da RFB, já dava conta da
intempestividade do recurso. Não obstante, os autos foram remetidos a este conselho forte no
artigo 35 do Decreto 70.235/72, verbis.
Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância,
que julgará a perempção.
Em seu recurso, o autuado não traz, em preliminar, alegações que tendam
contrapor sua flagrante intempestividade. Sustenta, por outro lado, eventuais vícios nas
intimações ocorridas ao longo do procedimento fiscal.
Com efeito, considerando tratar-se de recurso apresentado a destempo, forçoso é o
reconhecimento de sua perempção, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido, o que
não impede, salvo melhor juízo, seja avaliado pela unidade de origem da RFB tratar-se, ou não,
de hipótese de revisão do lançamento a teor do inciso II do artigo 106, inciso III do artigo 145 e
artigo 149, todos do CTN.
Forte no exposto, NÃO CONHEÇO do recurso dada a sua intempestividade.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.121 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13411.001133/2007-98

Fl. 136
DF CARF MF
Original